Tribunal: TJDFT
Processo: 0750859-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0750859-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILA TOMAZ CARNEIRO MAURICIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça em favor da agravante. Agravo de instrumento interposto por KEILA TOMAZ CARNEIRO MAURICIO contra decisão que, em processo de conhecimento, negou o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: [...] c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder a Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, foi prolatada por Juizado Cível e não por Juizado de Fazenda Pública. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator